Tribunal: STF
Processo: ARE 1208460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Referente às Petições nºs 89.756/2023, 93.398/2023, 100.710/2023, 107.358/2023 e 117.682/2023.



    A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON (eDOCs 24-31), o Tribunal de Contas da União (eDOCs 32-35), a Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON (eDOCs 36-40), Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil – AUDICON (eDOCs 42-46) e o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas-CNPGC (eDOC 48) pleiteiam o ingresso na qualidade de amici curiae.



    A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON justifica, em síntese, o seu ingresso no feito, nestes termos (eDOC 24, p. 5-7):



    “(...) por entender que o acolhimento da questão de ordem suscitada pelo Min. Gilmar Mendes no âmbito da Segunda Turma fez com que os rumos do julgamento deste recurso tomassem contornos que transpassam os interesses meramente subjetivos das partes, a entidade ora postulante compreende que seja de suma importância o seu ingresso no feito com vistas à agregar subsídios que possam, de alguma maneira, contribuir para a qualificação do debate e da decisão a ser tomada pelo Plenário desta Corte a respeito do adequado alcance e significado a ser atribuído ao enunciado da Súmula 347/STF. 



     (...) infere-se que a ATRICON, além de representar um número expressivo de pessoas intrinsecamente ligadas ao exercício do controle externo, possui como um dos seus principais objetivos contribuir para a solução de controvérsias relacionadas às prerrogativas institucionais de seus associados e ao pleno exercício das competências atribuídas pela Constituição da República aos Tribunais de Contas brasileiros”. 



    Ao final, subsidiariamente, propõe em caso de revisão da Súmula 347/STF, a seguinte redação: “É lícito aos órgãos de controle não jurisdicionais apreciarem, no caso concreto, a constitucionalidade de leis e atos normativos editados por órgãos e entes submetidos à sua esfera de fiscalização, desde que tal análise e a respectiva deliberação esteja expressamente fundada em decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.” (eDOC 24, p. 41). 



    Requer, ainda, a inclusão dos nomes e registros dos Advogados: Cláudio Pereira de Souza Neto, Natáli Nunes da Silva, Lucas Licy Ribeiro Mello e Lucas Capoulade Nogueira Arrais de Souza, para fins de futuras intimações (eDOC 24, p. 41). 



    Já o Tribunal de Contas da União, preliminarmente (eDOC 32, p. 1), requer a sua intervenção no feito na qualidade de amicus curiae, “a fim de que possa oferecer subsídios técnicos e jurídicos, a serem oportunamente apresentados, bem assim memoriais e, de igual modo, realizar sustentação oral”, nestes termos (eDOC 32, p. 5-6):



    “(...) nota-se que apenas com a afetação do julgamento do presente ARE ao Tribunal Pleno em razão de a Segunda Turma ter acolhido a questão de ordem levantada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes é que a matéria foi alçada à relevância necessária para levar a que este Tribunal de Contas da União se dirija ao c. Supremo Tribunal Federal para requerer seja admitido como amigo da causa e contribua para a solução da controvérsia posta, eis que a referida celeuma desborda os limites estritos dos interesses das partes. 



    Desta feita, considerando que serão reiniciadas as discussões no que respeita ao presente feito, inclusive com nova inclusão na pauta de julgamento do Tribunal Pleno, vislumbra-se ter se deslocado o marco temporal para apresentação do requerimento de intervenção no feito na qualidade de amicus curiae. 



    Nesse sentido, e ante à possibilidade de enriquecer o debate jurídico-constitucional, seja porque esta Corte de Contas federal é destinatária direta dos efeitos da tese questionada no recurso extraordinário em tela, seja porque é detentora de inúmeras informações técnicas acerca do cotidiano do controle externo, reitera-se o pedido da sua admissão como amigo da causa nos presentes autos, com posterior possibilidade de oferecimento de manifestação, memoriais e, também, produção de sustentação oral”. 



    A Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON alega que (eDOC 36, p. 5):



    “Os membros do Ministério Público de Contas de todos os Tribunais de Contas do país lidam diariamente com leis e atos do poder público que eventualmente podem ser declarados inconstitucionais, tal como ocorreu na espécie. Referido controle de constitucionalidade é exercido com fundamento na Súmula 347 desta Suprema Corte. É certo que qualquer alteração de entendimento desse verbete sumular também representará em mudança substancial nos trabalhos a serem desenvolvidos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 



    21. Portanto, considerando que a revogação, ou não, do Enunciado n. 347 da Súmula de jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal poderá acarretar mudanças significativas na atuação do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas em todo o país, mostra-se relevante e necessário que a associação ingresse no presente feito para trazer elementos para subsidiar o julgamento”.



    Requer, então, a sua habilitação nos autos como amicus curiae, “a fim de trazer subsídios a esta Suprema Corte” (eDOC 36, p. 11), em relação à Súmula 347 do STF. 



    A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil – AUDICON destaca que (eDOC 42, p. 8):



    “(...) a AUDICON, em uma última análise, pretende enriquecer o debate, a fim de garantir conformidade com a composição e organização das Cortes de Contas do País, bem como dos critérios garantidores da autonomia e independência atinentes aos membros desses Tribunais. 



    27. De mais a mais, é no cenário de insegurança jurídica antes demonstrado que a presente Associação pleiteia o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, com o objetivo de contribuir com estudos, pesquisas e fundamentos jurídicos para melhor auxiliar este eg. Supremo Tribunal Federal no deslinde do caso.



    28. Para que a peticionante, representante da categoria de Ministro-Substituto e de Conselheiro-Substituto (Auditor), possa contribuir e apresentar formalmente a esta Suprema Corte as perspectivas dos órgãos de controle sobre as questões constitucionais controvertidas, colhendo pareceres e opiniões de seus membros, é fundamental que seja apreciado e deferido o ingresso como amicus curiae.



    29. Nesse passo, importante ressaltar a possibilidade, na espécie vertente, da releitura da súmula 347/STF à luz do sistema de controle externo esculpido pelo constituinte de 1988, bem como da atuação dos tribunais de contas como instrumento de consolidação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o posicionamento do ministro GILMAR MENDES (função de reforço da normativa constitucional).



    30. Como dito, os membros da AUDICON poderão apresentar estudos acerca do impacto gerado pela edição de uma resolução pelo TCM de Goiás pela qual examinou, em abstrato, a compatibilidade de leis municipais em relação ao artigo 37, X, da Constituição Federal”. 



    Pleiteia, ao final, que todas as publicações sejam feitas em nome do Advogado: João Marcos Fonseca de Melo, inscrito na OAB/DF sob o nº 26.323. 



    Por fim o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas – CNPGC assenta que (eDOC 48, p. 6):



    “Afinal, é o Ministério Público de Contas quem, perante os Tribunais de Contas, exerce as missões ministeriais expostas no caput do art. 127 da Constituição Federal, defendendo a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. No exercício dessas missões, para resguardar o erário através do uso legal, legítimo e econômico dos recursos públicos, é inevitável, por vezes, que o membro do Ministério Público de Contas tenha que arguir a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 



    Não é por outra razão que, na quase totalidade dos Tribunais de Contas brasileiros nos quais há regulamentação legal ou regimental sobre o procedimento a ser seguido em caso de alegação de inconstitucionalidade (incidente de inconstitucionalidade), o Ministério Público de Contas é um dos legitimados para iniciar o incidente, conforme expressa dicção legal ou regimental.



    Logo, o debate sobre a competência para o exercício de controle de constitucionalidade pelos Tribunais de Contas afeta a própria competência do Ministério Público de Contas para arguir a inconstitucionalidade de leis e atos normativos perante os Tribunais de Contas, afetando as suas missões constitucionais. “



    É o relatório.



    Com efeito, conforme já mencionado pelos ora Peticionários, a Segunda Turma desta Corte, em 13.06.2023, no julgamento do agravo regimental, em questão de ordem suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes, decidiu afetar o julgamento do feito ao Plenário desta Corte (eDOC 41). 



    Passo à análise dos pedidos acima formulados. 



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Ante o exposto, admito o ingresso dos ora Peticionários, na condição de amici curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento do Plenário, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe: 



    “(...) os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    À Secretaria para as anotações e demais providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente